Tribunal: TJSP
Processo: 0002017-37.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – progressão de regime – concessão - não pagamento da multa – reforma – desnecessidade - fundamentação insuficiente – quitação da pena de multa não é requisito legal nem condição exclusiva para indeferimento da benesse – negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002017-37.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ELVISMAR
REIS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002017-37.2020.8.26.0154 -Voto no 24023
2
Agravante: Ministério Público
Agravado: Elvismar Reis da Silva
AGRAVO EM EXECUÇÃO
progressão de regime

concessão - não pagamento da multa
reforma

desnecessidade - fundamentação insuficiente quitação da
pena de multa não é requisito legal nem condição exclusiva
para indeferimento da benesse negado provimento ao recurso.

Da decisão1 que deferiu a progressão
ao regime semiaberto a Elvismar Reis da Silva, o Ministério Público
recorreu2 alegando ser necessário o pagamento da multa como
condição para a progressão de regime, nos termos do
“entendimento jurisprudencial acolhido pelo Supremo Tribunal
Federal no Ag.Reg. na progressão de regime da execução no 12-
DF”, além de infringir a “autodisciplina e senso de responsabilidade”
exigidos pelo artigo 114, inciso II, da Lei de Execução Penal. Por
fim, aponta a inaplicabilidade do artigo 8o da Resolução no
616/2013 do Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça
quanto a competência para a cobrança da multa o qual fere o
direito do parquet em cobrar o seu pagamento. Prequestionando a
matéria.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida a
decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo provimento ao recurso.
É o relatório.
Tem-se que o magistrado a quo deferiu
1 Folhas 17.
2 Folhas 01.
3 Folhas 26.
4 Folhas 34.
5 Folhas 74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002017-37.2020.8.26.0154 -Voto no 24023
3
a progressão ao regime semiaberto a Elvismar Reis da Silva
mesmo diante do inadimplemento da pena de multa6.
Para a concessão da progressão de
regime deve-se atender aos requisitos obrigatórios objetivos e
subjetivos
, previstos no artigo 112 e seguintes, da Lei de
Execução Penal Código Penal.
É certo que o pagamento da pena de
multa independente do caráter penal ou de quem ira executá-la ,
não consta dentre as exigências legais para a concessão daquela
benesse, mesmo após as alterações impostas pela Lei no
13.964/19.
Assim, sem razão o parquet recorrente
ao exigir a cassação da benesse, exclusivamente, por conta da
inadimplência da pena de multa, uma vez que não é requisito legal,
sendo que tal reivindicação usurpa a função do legislador e fere
direito subjetivo do sentenciado, ainda que embasado em decisão
do plenário do Supremo Tribunal Federal, em incidente na
execução penal no 12, referente a um dos condenados na ação
penal no 470 “Lava Jato”, em que destaca “a jurisprudência desta
Corte tem demonstrado que a análise dos requisitos necessários
para a progressão de regime não se restringe ao referido art. 112
da LEP, tendo em vista que elementos outros podem, e devem, ser
considerados pelo julgador na delicada tarefa de individualização
da resposta punitiva do Estado, especialmente na fase executória.
Afinal, tal como previsto na Exposição de Motivos à Lei de
Execução Penal, “a progressão deve ser uma conquista do condenado
pelo seu mérito”, “compreendido esse vocábulo como aptidão, capacidade
e merecimento, demonstrados no curso da execução”7.
Assim,
além
de
ser
impossível
legalmente negar a benesse apenas por conta do inadimplemento
da pena de multa, a própria decisão utilizada como parâmetro,
6 Folhas 17.
7 STF Pleno - Ag.reg. na Progressão de Regime na Execução Penal 12 Rel Min Roberto Barroso Julg:
08.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002017-37.2020.8.26.0154 -Voto no 24023
4
também, não condiz sequer com o pleito ministerial, quiçá com o
caso em apreço, uma vez que a Suprema Corte considerou a
quitação do valor como um dos elementos do requisito subjetivo e
não de forma isolada como quer fazer crer o parquet.
Por
outro
lado,
também,
não
se
desconhece o teor do artigo 118, § 1o, da Lei de Execução Penal,
ao possibilitar a regressão de regime conjectura mais severa do
que aquela buscada neste recurso , quando o condenado “frustrar
os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa
cumulativamente imposta”.
Entretanto,
tanto
na
preposição
ministerial quanto na última suposição, a possibilidade de
pagamento da multa deve ser comprovada e não simplesmente
presumida, como pretende o Ministério Público de forma obliqua.
De todo modo, desconsiderando os
excepcionais casos a serem ponderados individual e criminalmente
como feito pelo Supremo Tribunal Federal aos crimes de lavagem
de dinheiro e colarinho branco, principalmente praticados contra o
patrimônio publico
é certo que, em regra, deve-se afastar

quando for o único fator desfavorável
a exigência de
pagamento da multa.
No presente caso, o requisito objetivo
está preenchido8 (cumprimento de 1/6 da pena) e em relação a este
não houve inconformismo.
Quanto
ao
requisito
subjetivo,
demonstrou condições favoráveis à progressão de regime, com a
qual se conformou o parquet.
Em sede de execução penal, a aferição
dos requisitos para eventual concessão de benefício deve ser
estabelecida por meio de uma prognose, ou seja, deve se verificar,
8 Folhas 16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002017-37.2020.8.26.0154 -Voto no 24023
5
a partir de dados obtidos durante o cumprimento da pena se o
sujeito está ou não apto ao restabelecimento paulatino da vida em
sociedade.
Assim
restou
incontroverso
o
aproveitamento do réu à terapêutica penal9 e que está apto a iniciar
progressivamente o seu reingresso à vida social.
Outrossim, com o não acolhimento do
pedido principal, resta prejudicado o requerimento subsidiário
quanto a inaplicabilidade do artigo 8o da Resolução no 616/2013 do
Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça quanto a
competência para a cobrança da multa.
Por fim, FREDIE DIDIER JR.10 define o pré-
questionamento como: “o exame, na decisão recorrida, da questão federal ou
constitucional que se quer ver analisada pelo Superior Tribunal de Justiça ou Supremo
Tribunal Federal”.
Exige-se para que se possam apreciar
os recursos Especial e Extraordinário a anterior análise das
questões de direito federal ou constitucional, respectivamente, a fim
de se preencher o requisito do pré-questionamento. Trata-se de
etapa do cabimento dos mencionados recursos, o que se faz por
exame da tipicidade da lei federal ou constitucional em voga.
Tratando da necessidade de apreciação
do tema pelo juízo a quo há dois verbetes dos tribunais superiores:
“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
tribunal "a quo"” 11.
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada” 12.
9 Folhas 17.
10 Curso de Direito Processual Civil Volume 3 8a edição Editora Juspodivm 2010 p. 260.
11 Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
12 Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002017-37.2020.8.26.0154 -Voto no 24023
6
Exposto, isso se discute se é necessário
que a decisão recorrida mencione expressamente os artigos de lei
pré-questionados pelo recorrente ou se basta que se manifeste
sobre o assunto. Sobre isto se manifesta a doutrina mencionada no
sentido de que: “O que importa é a efetiva manifestação judicial causa decidida.
Não há aqui qualquer problema: se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja
mencionada a regra de lei a que está sujeita, é óbvio que se trata de matéria
questionada e isso é o quanto basta” 13.
Também esse é o entendimento que se
extrai da lição do eminente Ministro Eduardo Ribeiro de Oliveira, em
seu artigo “Prequestionamento”, publicado pela editora Revista dos
Tribunais, na coletânea Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos
Cíveis, de Acordo com a Lei 9.756/98, 1a edição, 2a tiragem, São
Paulo, 1999, do qual se transcreve o trecho abaixo, extraído da
página 252: “A violação de determinada norma legal ou o dissídio sobre sua
interpretação não requer, necessariamente, haja sido o dispositivo expressamente
mencionado no acórdão. Decidida a questão jurídica a que ele se refere, é o quanto
basta”.
Destarte, tem-se admitido o denominado
pré-questionamento implícito como apto a ensejar o cabimento dos
recursos excepcionais.
Este é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO - CONSTATAÇÃO
DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA EMBARGOS ACOLHIDOS -
RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - CABIMENTO - RAZÕES
RECURSAIS
SUFICIENTES
À
COMPREENSÃO
DA
IRRESIGNAÇÃO - RECURSO QUE MERECE TRÂNSITO -
AGRAVO PROVIDO - DETERMINAÇÃO DE RECEBIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL 1. Constatado que o julgado embargado
adotou premissa fática equivocada, configurado está o erro de fato
a justificar o acolhimento dos aclaratórios. 2. Se a matéria foi
abordada pelo Tribunal local, ainda que sem menção a dispositivos
de lei, é de se considerar cumprido o requisito do
13 Curso de Direito Processual Civil Volume 3 8a edição Editora Juspodivm 2010 p. 260

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002017-37.2020.8.26.0154 -Voto no 24023
7
prequestionamento, ainda que de modo implícito. 3. Deve ser
admitido o recurso especial cujas razões são suficientes à
compreensão da irresignação da parte. 4. Embargos de declaração
acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo e
determinar o recebimento do recurso especial interposto” 14.
Portanto, os fundamentos que autorizam
a interposição dos recursos especial e extraordinário perante as
Cortes Superiores não se vinculam à menção expressa de
disposição legal da órbita federal, ou de norma constitucional.
Nesse cenário, evidente que o prequestionamento se situa no
comando emergente da r sentença, a qual, ao ferir, eventualmente,
o texto da Constituição da República, ou de lei federal, irá ensejar o
recurso aos Tribunais Superiores.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
14 STJ EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1279249 / PE Rel. Min. Moura Ribeiro Quinta Turma DJe 06/06/2014.